Tribunal: TJES
Processo: 0000321-57.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000321-57.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU MARTINS DE MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE FACA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, e 243 dias-multa, em regime inicial fechado.
2. A defesa requer: (i) desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência; (iv) afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca; (v) concessão de gratuidade da justiça; e (vi) arbitramento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em análise:
(i) se a conduta do recorrente deve ser desclassificada de roubo para furto;
(ii) se a pena-base foi devidamente fundamentada na dosimetria;
(iii) se é cabível a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência;
(iv) se deve ser afastada a causa de aumento pelo uso de arma branca; e
(v) se cabem a gratuidade da justiça e a fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime de roubo restaram comprovadas por depoimentos testemunhais e declarações da vítima, que relataram o uso de grave ameaça com emprego de faca. Conforme jurisprudência consolidada, a ausência de apreensão ou perícia do objeto não impede o reconhecimento da elementar do crime de roubo, sendo suficiente a prova testemunhal. Inviável a desclassificação para furto.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada no uso concomitante de grave ameaça e violência, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Os antecedentes foram corretamente utilizados, considerando quatro condenações definitivas do réu, sendo duas para majorar a pena-base e duas para configurar reincidência na fase intermediária. A fundamentação encontra respaldo na jurisprudência.
6. Conforme entendimento do STJ, a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência é admissível apenas em casos de reincidência simples. No caso, o recorrente é multirreincidente, o que justifica a compensação parcial adotada pelo magistrado.
7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de apreensão ou laudo pericial da arma branca não afasta a causa de aumento de pena, quando outros elementos probatórios comprovam seu emprego, como o depoimento da vítima e testemunhas. No caso, tais provas foram consistentes e suficientes.
8. A análise sobre a hipossuficiência financeira deve ser realizada na fase de execução penal, considerando a possibilidade de alteração das condições econômicas do réu após a condenação.
9. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação na esfera recursal, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado por analogia. Fixam-se honorários a serem pagos pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, § 2º, inciso VII; Código de Processo Penal, art. 804; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 879.650, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024; STJ, HC 835.940, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 11/11/2024; STJ, AgRg-REsp 2.056.399, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 24/08/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000321-57.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU MARTINS DE MELO

Advogado(s) do reclamante: CAMILA CASALI BINDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Elizeu Martins de Melo
inconformad
o
com a
s
entença pr
oferida
pel
o

Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina

no id. 10898660
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra
os fatos
, conforme se observa
no id. 10898616
:

Consta do inquérito policial que, no dia 19 de abril de 2024, pro volta de 13hrs, na Rua Jacinto Bassetti, em via pública, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça à pessoa e com emprego de arma branca consistente em uma faca, coisa alheia móvel consistente em um celular Iphone 14 Pro Max, com valor aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencentes a vítima ALINE GONÇALVES PEREIRA, conforme se observa no Boletim Unificado nº 54323175 e Auto de Apreensão e Restituição de pags. 19 e 21, respectivamente.

No dia dos fatos, a vítima estava chegando em sua casa quando avistou o denunciado encostado na árvore que fica próxima a sua residência. Quando estava passando pela árvore, o denunciado de maneira calma lhe disse ‘oi’ e em seguida mandou ela entregar o seu celular.

A vítima, de início, não acatou o pedido do denunciado e relutou para entregar seu celular, momento em que ele sacou uma faca e apontou para a cintura da vítima e puxou o celular da mão dela, situação esta que ocasionou arranhões na mão de ALINE.

O denunciado puxou o celular da mão da vítima e saiu correndo, tendo a vítima saído correndo atrás dele e gritando para que alguém na rua lhe ajudasse, alguns vizinhos apareceram e tentaram parar o denunciado, mas sem sucesso.

Quando a guarnição policial chegou no local dos fatos, moradores informaram que o denunciado é popularmente conhecido na vizinhança pela alcunha de ‘ZÓI DE GATO’, e que já praticou furtos e roubos no bairro.

Ao realizarem diligências no local dos fatos, os pol
i
cia
i
s conseguiram obter imagens de videomonitoramento do momento em que o denunciado estava fugindo depois de roubar o celular da vítima (imagens pag. 38/46).

O denunciado foi autuado e questionado sobe os fatos, tendo confessado a prática criminosa e relatado que depois do roubo foi até a casa de sua genitora e trocou de roupa.

O denunciado levou a equipe do TENENTE VALNEI até a residência de sua mãe, momento em que localizaram a roupa utilizada no momento do delito. Ainda, enquanto estavam na casa da mãe do denunciado, chegou uma mulher de nome ADRIANA que perguntou o que estava acontecendo, tendo os policiais informado sobre o que se tratava.

ADRIANA informou aos policiais que o denunciado lhe entregou um celular da marca Apple e disse que valia mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pediu que ela providenciasse a venda, tendo ela ido até o Camelódromo e vendido tal aparelho pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Os policiais perguntaram se ela poderia identificar em qual barraquinha ela efetuou a venda do celular, tendo ela informado, entretanto ao chegarem no camelódromo tal barraca estava fechada.

No momento que a guarnição policial estava na Delegacia de Polícia confeccionando o presente BU, compareceu na unidade voluntariamente o proprietário da referida barraca do camelódromo, a pessoa de ALEX RODRIGUES DA SILVA.

Em seu depoimento prestado em esfera policial ALEX disse que não conhece a pessoa de ADRIANA, tendo visto ela pela primeira vez na data dos fatos quando ela levou o celular até sua barraquinha. Ele informa que ADRIANA chegou com o celular desligado e pedindo para fazer um orçamento, por estar descarregado ele colocou o aparelho para carregar e disse que no outro dia iria analisar o aparelho.

A
inda, quando questionado se comprou o aparelho celular, ALEX negou e informou que apenas foi pedido um orçamento, mas que ele não chegou a passar, pois não teve tempo de olhar o celular, bem como estava sem bateria quando ADRIANA levou o aparelho.

O denunciado, em seu interrogatório, confessou ter roubado o celular da vítima e que estava com uma faca em mãos. Quando questionado o que fez com o aparelho, ele disse que entregou para ADRIANA e pediu que ela vendesse, tendo ela vendido pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), mas até naquele momento ela não o tinha repassado o dinheiro.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
m
agistrad
a
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou

o
apelante nas sanções do
artigo 157,
§ 2º, inciso VII, do
Código Penal
,
à pena de
0
8
(
o
ito
) anos de reclusão
,
e
24
3

(
duzentos e quarenta
e três
) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do
s
fato
s
, em
regime
de cumprimento de pena
inicialmente

fechado
.

Ao apresentar as
razões recursais
no id. 10898681,
a defesa requer
a

desclassificação do
crime de roubo
para
o
delito
de furto,
estabelecido no art. 155,
caput
, do Código Penal. Subsidiariamente, pretende
a redução da pena-base ao mínimo legal,
a compensação integral da circunstância atenuante de
confissão espontânea
com a agravante de reincidência, e o afastamento da causa de aumento de pena do § 2º, inciso VII, do Código Penal.
Por fim, pugna pela gratuidade da justiça
e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo, inicialmente, à
análise d
o pedido de
desclassificação do crime de roubo com emprego de arma branca para o delito de furto
, amparado no fundamento de que “
a ausência de prova material acerca do uso de arma compromete e imputação do roubo majorado”
.

Todavia, após analisar as provas acostadas nos autos, não assiste razão à defesa, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, a vítima Aline Gonçalves Pereira, ainda em sede investigativa (id. 10898594), ao narrar o fato delituoso, foi expressa ao mencionar a ameaça sofrida com emprego de uma faca. Confira-se:

Que a declarante relata que nesta data, por volta de 13hr00min, quando estava chegando próximo a sua casa percebeu um indivíduo encostado numa árvore, local em que, obrigatoriamente, teria que passar para chegar até a sua residência; Que ao passar próximo a esse indivíduo, ele disse, calmamente, para a declarante entregar o seu aparelho celular, que estava na sua mão, ou seja, um aparelho IPHONE 14 PRO MAX, 256 GB, no valor de R$6.000,00; Que a declarante, de imediato, não entregou o aparelho, mas,
o indivíduo, identificado posteriormente como sendo Elizeu Martins de Melo,
apontou uma faca para a sua cintura, sem dizer nada, e, puxou o celular da sua mão
; que Elizeu saiu correndo e a declarante saiu correndo atrás dele, pedindo ajuda, tentando chamar a atenção dos vizinhos e do seu pai, dado que foi próximo a sua residência; Que vizinhos apareceram e tentaram alcançá-lo, mas, sem sucesso; Que a declarante acionou a polícia e, após algum tempo, os policiais fizeram contato com a declarante, informando que haviam encontrado e detido Elizeu; que a declarante reconheceu, com absoluta certeza, sem sombra de dúvidas, o indivíduo Elizeu Martins de Melo, como sendo o autor do delito; que a declarante tomou conhecimento de que o seu aparelho celular não se encontrava mais com Elizeu Martins de Melo, mas, Elizeu indicou a pessoa que havia ficado com o aparelho recuperado; [...].

Posteriormente, em juízo (mídia id. 10898657), a ofendida confirmou toda a narrativa supratranscrita, reiterando que o réu exigiu que ela lhe entregasse o celular e mostrou a faca como forma de ameaça.

Nesse ponto, imperioso consignar que, ao contrário do que sustenta a defesa, a apreensão de faca é prescindível para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça, por si só, já é suficiente para a consumação do crime previsto no artigo 157, do Código Penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELA SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES TJES. DOSIMETRIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. ACUSADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O que difere o delito de furto do crime de roubo é que enquanto naquele se tutela o patrimônio, neste há a tutela do patrimônio e da integridade física e incolumidade da vítima. 2.
Não se mostra possível a desclassificação para o crime de furto, posto que, conforme depoimento da vítima, no dia dos fatos, o acusado se aproximou do caixa e simulou estar armado, configurando, assim, a grave ameaça exigida para configuração do crime de roubo
. Precedentes TJES. [...]. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0012915-16.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia LIma; DJES 17/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial.
[...]. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000707-78.2021.8.08.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não é possível proceder à desclassificação da conduta do réu, uma vez que restou inconteste o emprego de grave ameaça perpetrada para assegurar a obtenção do bem
. [...]. Recurso Improvido. (TJES; APCr 0008588-56.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 25/01/2024).

Outrossim, corroborando as declarações da vítima, tem-se o depoimento do policial militar Anderson Adão da Silva, ainda em sede investigativa (id. 10898594), posteriormente ratificado em juízo (id. 10898657), ocasião em que contou a respeito dos fatos em total conformidade com a narrativa da vítima. Senão, vejamos:

Atendendo à determinação do CCO, desloquei-me ao bairro Nossa Senhora Aparecida para verificar uma ocorrência de roubo a pessoa. Ao entrar em contato com a senhora Aline Gonçalves Pereira, ela relatou que foi abordada por um indivíduo branco e magro, trajando bermuda e camisa escura, que a cumprimentou com um oi e em seguida exigiu que entregasse o telefone. Aline relutou, e o indivíduo sacou uma faca, encostando-a próximo ao seu abdômen, reiterando a demanda pelo aparelho. Apesar dos apelos de Aline, o agressor persistiu na ação. Como não conseguiu imediatamente seu objetivo, o meliante desferiu alguns golpes na vítima, atingindo seus braços e causando escoriações. [...].

Assim, entendo que restou demonstrado pela prova testemunhal que o acusado se utilizou de grave ameaça contra a vítima para a prática delituosa, de modo que, do conjunto probatório constante nos autos,
não há
que
se falar
em
desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime d
o artigo 157,
caput
, do Código Penal,

consistente na
grave ameaça e na violência
.

Dando sequência,
a defesa se insurg
e
quanto
à
fase da dosimetria da pena,
postulando a redução da pena-base
a
o patamar mínimo legal
.

Sobre o tema, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço,

na primeira fase da dosimetria,
ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
a

magis
trad
a
sentenciante expressamente consignou a verificação de 0
2
(
duas
) circunstâncias judicia
is
como desfavoráve
is

ao réu,
qua
is
seja
m
,
a

culpabilidade
e os antecedentes criminais do agente
,
estabelecendo
a pena-base em 0
5
(
cinco
) anos

e 06 (seis) meses
de reclusão e multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente
à época dos fatos, considerando que
a pena
abstrata

do crime
do artigo 157,
caput
, do Código Penal,

varia de 0
4
(
quatro)
a
10
(
dez)
anos de reclusão, e multa.

Para tanto, fundamentou a
valoração da

circunstância de
culpabilidade
como
negativa em razão d
o apelante
ter praticado tanto a elementar da ameaça, quanto a da violência para lograr êxito no crime, situação que demonstra maior reprovabilidade
n
a conduta, conforme se depreende dos seguintes julgados proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu
. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. 2.No caso concreto,
as instâncias ordinárias adequadamente valoraram negativamente o fato de o paciente, além da grave ameaça, utilizou-se de violência à pessoa quando a vítima já estava rendida, o que revela reprovabilidade mais acentuada
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 879.650; Proc. 2023/0462048-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Hipótese na qual não se constata
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que
a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação do agente ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que causou lesões no braço da vítima, devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base
, o que não se confunde com o aumento de pena na terceira etapa, com amparo no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.398.304; Proc. 2023/0223205-0; DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/02/2024; DJE 26/02/2024).

Noutro giro, quanto aos antecedentes criminais,
em conformidade com o que foi pontuado pela magistrada
a quo
, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se a existência de 04 (quatro) condenações definitivas em desfavor do réu aptas a ensejar reincidência, quais sejam as Ações Penais nº 0009628-50.2015.8.08.0014, nº 0003209-48.2014.8.08.0014, nº 0011858-07.2011.8.08.0014 e nº 5007939-02.2023.8.08.0014.

Dessa forma, agiu em acerto o juiz de 1º grau ao utilizar duas condenações para majorar a pena-base a título de maus antecedentes, e duas na fase intermediária
da pena
para configurar a agravante de reincidência.

Portant
o, nota-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram
a pena-base do apelante,
não havendo reparos a serem feitos na sentença também nesse ponto.

Na sequência, no que se refere à segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a circunstância atenuante de confissão espontânea, e a agravante de reincidência,
as quais
foram parcialmente compensadas considerando a multirreincidência do apelante, sendo a pena intermediária estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Nesse ponto,
em que pese a
defesa pretend
a
a compensação integral entre as aludidas circunstâncias,
o pleito defensivo
não merece acolhimento,
uma vez que,

consoante já exposado neste voto, o réu é multir
r
eincidente, situação que
obsta a compensação integral pretendida pela defesa
, em conformidade com o entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. TEMA 585/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A compensação integral da confissão espontânea com a reincidência só é possível nos casos de reincidência simples. Quando há múltiplas reincidências, como no presente caso, a compensação integral não é admitida, havendo prevalência da agravante
. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 835.940; Proc. 2023/0230302-7; GO; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte admite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que o réu não seja multirreincidente
. [...]. (STJ; HC 809.862; Proc. 2023/0087990-2; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1.
O postulante não refuta o único fundamento da decisão agravada, que reconheceu ser incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, I, do CP, na hipótese de réu multirreincidente
. [...]. (STJ; AgRg-HC 901.324; Proc. 2024/0108119-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2024).

Dessa forma, incabível a compensação integral pretendida pela defesa.

Prosseguindo,
no que concerne à terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, que diz respeito ao emprego de arma branca na prática delituosa.

Nesse ponto, a defesa postula o afastamento da aludida causa de aumento de pena, argumentando que “
não foi realizada a apreensão da suposta faca, nem foi produzido laudo pericial que pudesse confirmar o uso efetivo de um instrumento que pudesse justificar o aumento de pena
”.

No entanto, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “
A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. (STJ; AgRg-REsp 2.056.399; Proc. 2023/0069456-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023)”
.

No caso em apreço, conforme já debatido, a vítima foi enfática ao relatar que o apelante se utilizou de uma faca para ameaçá-la e intimidá-la a lhe entregar o celular, o que é suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Noutro giro
,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Por
derradeiro
, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensora dativa
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa do apelante, Dra.
Camila Casali Binda
– OAB/ES nº
31.404
, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

Vitória, 19 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)